Tribunal: TJDFT
Processo: 0015436-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015436-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ANATOLE FRANCE FERREIRA FONSECA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 62552927, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a ANE MARY RANGEL DA SILVA. O exequente concordou com os valores apurados pela Contadoria, pugnando pela sua homologação e imediata expedição das ordens de pagamentos, com o destaque dos honorários contratuais deferidos. O SINDIRETA informou ainda que o advogado subscritor renuncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, requerendo a expedição do RPV quanto aos honorários de execução (ID: 62963098). O DF, por sua vez, quedou-se inerte (ID: 63453931). Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais, homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários de execução). Destarte, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quanto aos honorários à execução, no limite individual de 40 salários-mínimos; - RPV em favor de ANE MARY RANGEL DA SILVA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário mínimo deve ser aquele vigente na homologação dos cálculos, independentemente da data de atualização das planilhas, haja vista a anuência das partes. Brasília, 4 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR